Tribunal: STF
Processo: HC 218335
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da Paraíba, em favor de Ivanildo Pereira da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 725.088/PB.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ivanildo Pereira da Silva contra o ato coator proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, que, nos autos do Processo n. 0009895-31- 2018.8.15.0011, deu provimento ao recurso ministerial para anular o julgamento e determinar a realização de outro. 



    A impetrante alega, em síntese, que o fundamento para anulação do julgamento foi prova ilícita, considerando a ausência da advertência relativa ao direito ao silêncio. 



    Pede, em caráter liminar, a suspensão da ação penal e, no mérito, a nulidade do acórdão atacado e novo julgamento (fls. 3/10). (fl. 32). (eDOC 5)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa diz que “A prova em questão é um vídeo gravado no dia 30 de outubro de 2018 nas dependências do Hospital de emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes em Campina Grande/PB. Comprovam essas circunstâncias fáticas, além do próprio vídeo disponível no link ( https://youtu.be/XYjItMSnylM ), o prontuário médico de IVANILDO PEREIRA DA SILVA, a folha onde estava guardada a mídia nos autos em papel e o “Relatório de Ordem de Investigação” anexos. Na ocasião, policiais civis chegaram ao leito onde estava internado IVANILDO PEREIRA DA SILVA e fizeram ali mesmo interrogatório absolutamente ilegal, pois o paciente não foi, em momento algum, alertado que estava sendo investigado por um crime e tinha o direito de ficar em silêncio. Além disso, como se percebe da gravação, já foram ali feitas perguntas sugestionando a confirmação.”



    Pontua que “diante da manifesta ilegalidade da prova colhida neste caso, que violou os “Avisos de Miranda” (Miranda Warnings), tese sustentada pela Defensoria Pública em plenário, o Conselho de Sentença de Campina Grande decidiu legitimamente pela absolvição de IVANILDO.”



    Argumenta que “o povo, mesmo sem a necessidade formação jurídica, soube avaliar a ilicitude da prova, enquanto o TJ-PB, com o devido respeito, preferiu chancelar a prática violadora de direito fundamental. Infelizmente, esse é o estado atual do Processo Penal no Brasil.”



    Requer “a declaração de ilicitude da prova, o desentranhamento dela do processo de origem e, na sequência, a realização de novo julgamento pela autoridade impetrada sem a influência da citada prova.”



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau:



    “Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, que visa a obter informações acerca do pedido de Habeas Corpus n ° 725088/PB (2022/0049411-1) impetrado em favor de Ivanildo Pereira da Silva, este juízo presta as seguintes informações: 



    Compulsando-se os autos, vê-se que o paciente, ao ser ouvido e gravado por agentes de investigação enquanto estava em um leito hospitalar, ainda no curso do Inquérito Policial, confessou a prática deste crime, conforme mídia juntada aos autos. 



    No vídeo, não há registro de que o réu tenha sido informado do seu direito de ficar em silêncio. 



    Por outro lado, em ambos os interrogatórios realizados em juízo (audiência de instrução e plenário do júri), nos quais negou a prática do crime, o réu foi cientificado deste direito ”. (eDOC 10)



    O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público nos seguintes termos:



    “Levado a julgamento popular, o réu logrou absolvição, mediante o reconhecimento da negativa de autoria, veredicto este que, no entender do representante do Ministério Público, afrontou manifestamente a prova dos autos, razão por que pleiteia a determinação de novo julgamento. Na verdade, os elementos colhidos, ainda que analisados de forma um tanto superficial, demonstram que o acusado foi o autor do delito, não havendo outra versão que justifique a absolvição levada a efeito, como, aliás, bem avaliou, com percuciência, no parecer o nobre Procurador de Justiça, Dr. Luciano de Almeida Maracajá, que transcrevo para melhor ilustração do julgamento: 



    […]



    De fato, a negativa do acusado vai de encontro a todas as evidências probatórias, inclusive a própria confissão extrajudicial dele, de modo que o veredicto absolutório não encontra respaldo na prova. E em sendo assim, a determinação de novo julgamento é medida que se impõe, na linha do que tem decidido esta Corte: 



    […]



    Em suma, acolhida a negativa de autoria com apoio exclusivo na palavra do réu, em detrimento de todo o material cognitivo que o aponta como autor do homicídio, inclusive a sua própria confissão extrajudicial, impõe-se a cassação do veredicto absolutório, com a consequente determinação de novo julgamento, sem que isso implique em afronta à soberania popular. Com tais considerações, dou provimento ao apelo para anular o julgamento pelo Júri, determinando que a outro seja o réu submetido. 



    Como se vê, o Tribunal asseverou que o paciente teria confessado a prática do delito em vídeo gravado por policiais sem que lhe fosse garantido o direito de permanecer em silêncio.



    É evidente a ilicitude da prova e o caso, com todas as licenças, não tem qualquer relação com o Tema 1.185.



    A Segunda Turma desta Corte já reconheceu a ilicitude da prova em casos como este dos autos.



    É que policiais civis, em investigação sobre o crime, foram ao encontro do paciente e gravaram um vídeo em que relatam o dia e hora do interrogatório, seu nome e já perguntam: “qual foi mo motivo de você ter matado Seu Antônio?”.



    A Constituição Federal de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos individuais. Já a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em setenta e oito incisos e quatro parágrafos (CF, art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância.



    O constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição, considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º). A complexidade do sistema de direitos fundamentais recomenda, por conseguinte, que se envidem esforços no sentido de precisar os elementos essenciais dessa categoria de direitos, em especial no que concerne à identificação dos âmbitos de proteção e à imposição de restrições ou limitações legais.



    O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana.



    Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática institucional, este princípio proíbe a utilização ou a transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações.



    Nos autos da Reclamação 33.711, de minha relatoria, DJe 26.8.2019, a Segunda Turma desta Corte reconheceu a nulidade do interrogatório realizado pela Polícia Federal, ao qual ela chamou de “entrevista”, exatamente porque desrespeitados direitos fundamentais relacionados à não autoincriminação. O acórdão restou assim ementado:



    “Reclamação. 2. Alegação de violação ao entendimento firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 395 e 444. Cabimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu sinais de grande evolução no que se refere à utilização do instituto da reclamação em sede de controle concentrado de normas. No julgamento da questão de ordem em agravo regimental na Rcl 1.880, em 23 de maio de 2002, o Tribunal assentou o cabimento da reclamação para todos aqueles que comprovarem prejuízos resultantes de decisões contrárias às teses do STF, em reconhecimento à eficácia vinculante erga omnes das decisões de mérito proferidas em sede de controle concentrado 3. Reclamante submetido a ‘entrevista’ durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Direito ao silêncio e à não autoincriminação. Há a violação do direito ao silêncio e à não autoincriminação, estabelecidos nas decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, com a realização de interrogatório forçado, travestido de ‘entrevista’, formalmente documentado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou ao sujeito da diligência o direito à prévia consulta a seu advogado e nem se certificou, no referido auto, o direito ao silêncio e a não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação e dos precedentes transcritos 4. A realização de interrogatório em ambiente Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 118E-CC18-88A3-E86D e senha 5EC0-6281-27F5-E828 Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 28 Ementa e Acórdão RCL 33711 / SP intimidatório representa uma diminuição da garantia contra a autoincriminação. O fato de o interrogado responder a determinadas perguntas não significa que ele abriu mão do seu direito. As provas obtidas através de busca e apreensão realizada com violação à Constituição não devem ser admitidas. Precedentes dos casos Miranda v. Arizona e Mapp v. Ohio, julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos . Necessidade de consolidação de uma jurisprudência brasileira em favor das pessoas investigadas. 5. Reclamação julgada procedente para declarar a nulidade da ‘entrevista’ realizada e das provas derivadas, nos termos do art. 5º, LVI, da CF/88 e do art. 157, §1º, do CPP, determinando ao juízo de origem que proceda ao desentranhamento das peças”. 



    Penso que qualquer confissão firmada pelo réu, no momento da abordagem ou no curso de investigação, sem observação ao direito ao silêncio, é inteiramente imprestável para fins de condenação e, ainda, invalida demais provas obtidas através de tal interrogatório.



    Cumpre relembrar, ainda, o entendimento firmado no julgamento do caso Miranda v. Arizona, citado nos votos que proferi nas ADPFs 395 e 444. No caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a acusação não poderia se utilizar de declarações obtidas por agentes policiais após a apreensão ou detenção de acusados, sem a demonstração da utilização de procedimentos que evidenciassem a proteção contra a autoincriminação, prevista na Quinta Emenda à Constituição dos Estados Unidos.



    Registrou-se, como ratio decidendi, que a incomunicabilidade existente nos interrogatórios policiais nos Estados Unidos constituiria um ambiente intimidatório que diminuiria o direito à não incriminação. E que o fato de o indivíduo sob investigação responder a algumas perguntas durante o interrogatório não significaria que ele abriu mão desse direito, que poderia ser invocado posteriormente. 



    Aliás, em julgamento recente, esta Turma, nos autos do RHC 192.798, por unanimidade, assentou a obrigatoriedade de o policial, no momento da abordagem, informar ao preso seu direito ao silêncio, por meio de acórdão que restou assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe a o Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Inexistência de provas independentes no caso concreto. Nulidade da condenação. 5. Condenação por tráfico de drogas mantida. Absolvição do crime de associação para o tráfico. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.798, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021 - grifamos)



    E mais:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da Procuradoria-Geral da República. 3. Condenação baseada exclusivamente em supostas declarações firmadas perante policiais militares no local da prisão. Impossibilidade. Direito ao silêncio violado. 4. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento”.(AgR no RHC 170.843, de minha relatoria, Segunda Turma, 4.5.2021)



    Pois bem. O caso é bem mais grave porquanto não se tratou de interrogatório no momento da abordagem, mas no curso de investigação realizada pela polícia civil.



    Ante o exposto, concedo a ordem para declarar ilícito o vídeo gravado pelos policiais por violação ao direito ao silêncio, determinar seu desentranhamento e proibição de sua menção em plenário. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente